Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701535-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON POYATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Compulsando os autos e, em análise conjunta com o processo de origem (autos n. 0700619-40.2025.8.07.0001), verifico que, de fato, houve distribuição anterior de recurso idêntico (autos n. 0717658-53.2025.8.07.0000) à 7a Turma Cível do TJDFT, justamente porque o feito de origem tramita perante a 2a Vara Cível de Brasília, de modo que não há, evidentemente, competência das Turmas Recursais para processo e julgamento do recurso. Assim, defiro o pedido de ID 71522626 e determino o cancelamento da distribuição deste processo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.